Tribunal: TJDFT
Processo: 0057497-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057497-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RAUL COLVARA ROSINHA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27624547, remeteu os autos à COREC para que mantivesse suspensos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista a determinação do STF nesse sentido no tocante aos processos que versem sobre expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (RE 626.307- Tema 264). Ato contínuo, a parte recorrida apresentou a petição de ID 33339058, na qual aduziu que os apelos constitucionais acima mencionados são intempestivos e devem, por isso, ser apreciados à margem do rito dos precedentes. Intimado para se manifestar, nos moldes dispostos no artigo 1.036, § 2o, do CPC, o recorrente quedou-se inerte em relação à petição citada, conforme atestado na certidão de ID 33925435. Em atenção a tais circunstâncias, revogo a decisão de ID 27624547 e passo ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. E, ao fazê-lo, verifico que os inconformismos não merecem ser admitidos, posto que, de fato, intempestivos. Com efeito, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 24106292 no dia 29/3/2021, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 30/3/2021 e terminou no dia 23/4/2021. No entanto, os recursos especial e extraordinário somente foram manejados em 19/5/2021 (ID 25768688 e ID 25777869), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031